Tribunal: TJMT
Processo: 1018160-05.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018160-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GLEDSON MARQUES DE CAMPOS - CPF: 285.516.278-56 (ADVOGADO), AGROLINA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 50.780.733/0001-64 (AGRAVANTE), ALBERTO ZUZZI - CPF: 002.170.694-87 (AGRAVANTE), VITTORIA SILVA ZUZZI - CPF: 227.929.208-40 (AGRAVANTE), ROBERTA ZUZZI FERNANDES - CPF: 227.929.178-90 (AGRAVANTE), JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 729.292.271-68 (AGRAVADO), HELIO ALVES DA SILVA - CPF: 094.741.291-34 (AGRAVADO), MARIA MADALENA MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 303.728.871-04 (AGRAVADO), MARIA CAROLINA MARQUEZAN DA SILVA - CPF: 006.035.611-10 (AGRAVADO), NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 20.322.292/0001-96 (AGRAVADO), MARCIO DE SOUZA POLTO - CPF: 151.348.338-26 (ADVOGADO), FERNANDA FERRER HADDAD - CPF: 371.483.818-00 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), LIBERTY GESTAO EM RECUPERACAO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 57.782.767/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAELA PIZELLI DA SILVA - CPF: 431.077.748-12 (ADVOGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Declaração de essencialidade de imóveis de propriedade de terceiros. Art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005. Resolução contratual. Limitação temporal da proteção. Depósito mensal a título de aluguel rural. Provimento parcial.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de recuperação judicial que declarou a essencialidade da Fazenda Morro Azul e de 148,8907 hectares da Fazenda Santa Efigênia, ambas de propriedade registral dos agravantes, vedando atos constritivos durante o
stay

period
, bem como deferiu prorrogação do prazo de suspensão por mais 180 dias, com extensão aos bens declarados essenciais.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se o juízo
recuperacional
pode declarar a essencialidade de bens imóveis de propriedade de terceiros, cuja posse decorre de contrato com alegação de resolução anterior ao pedido
recuperacional
; (
ii
) saber se restou suficientemente comprovada a essencialidade dos imóveis à atividade empresarial dos recuperandos; (
iii
) saber quais são os limites temporais da vedação de retirada de bens prevista no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005; e (
iv
) saber se a prorrogação do
stay

period
pode atingir, de forma automática e irrestrita, bens de terceiros não sujeitos ao concurso.

III. Razões de decidir

3.
O art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece, de um lado, a
extraconcursalidade
do crédito do promitente vendedor com cláusula de irrevogabilidade e, de outro, a vedação temporária de retirada de bens de capital essenciais ao estabelecimento do devedor. A aplicação do dispositivo exige harmonização entre a preservação da empresa (art. 47 da Lei nº 11.101/2005) e o direito de propriedade.

4.
A titularidade registral dos imóveis pertence aos agravantes, e a posse dos recuperandos decorre de contrato cuja resolução foi alegada e documentalmente comprovada antes do pedido de recuperação judicial. Embora a validade da resolução demande instrução probatória própria, a controvérsia afasta a integração inequívoca dos bens ao patrimônio dos recuperandos.

5.
A prova da essencialidade incumbe ao devedor. O laudo do administrador judicial, embora ateste a utilização produtiva das áreas, não apresenta dados objetivos suficientes sobre a imprescindibilidade das fazendas no contexto do complexo agropecuário do grupo, que dispõe de outras propriedades rurais.

6.
A prorrogação do
stay

period
, admitida em caráter excepcional, não autoriza restrição indefinida ao direito de propriedade de terceiros não concursais. A vedação de retirada de bens essenciais constitui limitação temporária e proporcional, que não pode converter-se em ocupação gratuita e indeterminada, sob pena de afronta ao art. 884 do CC.

7.
Impõe-se solução intermediária: manutenção excepcional e temporária da posse pelos recuperandos até o término da prorrogação deferida em 29.01.2026, condicionada ao depósito judicial mensal de valor correspondente ao aluguel rural, com reintegração automática em caso de inadimplemento e restituição obrigatória ao final do prazo, independentemente de ulterior extensão do
stay

period
geral.

IV. Dispositivo

8.
Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A vedação de retirada de bens de capital essenciais prevista no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 constitui limitação temporária ao direito de propriedade e não autoriza restrição indefinida sobre bens de terceiros não sujeitos à recuperação judicial. 2. A manutenção excepcional da posse de imóvel de propriedade de terceiro por recuperando deve ser condicionada a prazo certo e ao pagamento de contraprestação correspondente ao valor de mercado, sob pena de reintegração automática.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXII; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, §4º, 47 e 49, §3º; CC,
arts
. 422 e 884; CPC, art. 1.015,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1022; CC 191.533/MT,
DJe
26.04.2024;
AgInt
no CC 211.473/AL, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.09.2025; REsp n. 1.920.816/SP, j. 09.06.2025; REsp n. 1.610.860/PB, j. 13.12.2016; STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp 1.875.972/SP,
DJe
03.03.2022; TJMT, AI nº 1028953-03.2025.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026.

Enunciados citados: Enunciado nº 42, I Jornada de Direito Comercial, CJF; Enunciado nº 99, III Jornada de Direito Comercial, CJF; Enunciado IX, Grupo Reservado de Direito Empresarial, TJSP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Agrolina
Agropecuária Ltda., Alberto
Zuzzi
,
Vittoria
Silva
Zuzzi
e Roberta
Zuzzi
Fernandes
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Recuperação Judicial n. 1049651-38.2024.8.11.0041, requerida pelo
Grupo
Marquezam
.

O decisum agravado (ID 193422875), dentre outras providências, declarou a essencialidade da posse, pelo grupo devedor, das propriedades rurais denominadas Fazenda Morro Azul e de área de 148,8907 hectares da Fazenda Santa Efigênia, vedando arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre tais bens durante o
stay

period
(período de blindagem), bem como deferiu a prorrogação do referido período por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Em suas razões recursais,
os agravantes
sustentam, em síntese: (a) que são os legítimos proprietários registrais das Fazendas Morro Branco, Morro Azul e Santa Efigênia, situadas em Porto Esperidião/MT, conforme matrículas e documentos registrais; (b) que tais imóveis foram objeto de Instrumento de Promessa de Compra e Venda com Dação em Pagamento de Imóvel Rural, pelo qual os agravados seriam imitidos na posse provisória, sendo a transferência de propriedade condicionada ao integral pagamento do preço; (c) que os agravados descumpri
ram as obrigações de pagamento, resultando na resolução contratual de pleno direito, em 28 de setembro de 2024, por força de cláusula resolutiva expressa (cláusula 2.4.1), após regular notificação extrajudicial — quase dois meses antes do pedido de recuperação judicial, formulado em 27 de novembro de 2024; (d) que o crédito do promitente vendedor não se sujeita à recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, conforme reconhecido pelo próprio juízo
a quo
; (e) que o juízo
recuperaciona
l
é incompetente para declarar a essencialidade de bens que não integram o patrimônio dos recuperandos; e (f) que os agravados não comprovaram a essencialidade das fazendas, possuindo diversas outras propriedades rurais.

Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a Fazenda Morro Azul e a área de 148,8907 hectares da Fazenda Santa Efigênia não sejam consideradas bens essenciais dos agravados, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido pela Desa. Clarice Claudino da Silva, em substituição legal (ID 291723359), sob o fundamento de que não seria possível desvincular o juízo
recuperacional
da questão e de que havia laudo de constatação embasando a declaração de essencialidade.

Os agravantes opuseram embargos de declaração (ID 293982383), que foram rejeitados (ID 313964389).

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões (ID 296024394), sustentando a manutenção da decisão agravada, com fundamento na competência do juízo
recuperacional
, na essencialidade funcional dos bens — independentemente da titularidade registral — e no princípio da preservação da empresa.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 304088878).

Em 29 de janeiro de 2026, sobreveio nova decisão interlocutória

no processo de recuperação judicial (I
D
. 221133843), por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá
deferiu nova prorrogação do período de blindagem
por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar do dia seguinte ao encerramento do
stay

period
anterior
,
ou seja, a partir de 20 de dezembro de 2025, ou até a realização da assembleia geral de credores, o que ocorrer primeiro. Referida decisão declarou, expressamente, que a prorrogação
abrange os bens declarados essenciais
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I.1. Admissibilidade

O recurso é tempestivo, está devidamente preparado e preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Registre-se que o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em processos de recuperação judicial e falência é questão pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1022, por força do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

I.2. Delimitação da controvérsia

A controvérsia recursal circunscreve-se à declaração de essencialidade da Fazenda Morro Azul e da área de 148,8907 hectares da Fazenda Santa Efigênia.

Para o adequado enfrentamento da questão, impõe-se examinar quatro aspectos fundamentais: (i) a natureza do vínculo jurídico entre agravantes e agravados em relação aos imóveis; (
ii
) os limites da competência do juízo
recuperacional
para dispor sobre bens de propriedade de terceiros; (
iii
) o grau de comprovação da essencialidade; e (
iv
) o impacto do fato superveniente
,
a nova prorrogação do
stay

period

deferida em 29.01.2026
,
sobre a extensão temporal da proteção e os direitos dos proprietários.

I.3. O enquadramento normativo: art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005

O art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005 contém duas regras distintas que operam em sentidos complementares. A primeira exclui dos efeitos da recuperação judicial o crédito do promitente vendedor de imóvel cujo contrato contenha cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, preservando os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. A segunda, contida na parte final do dispositivo, veda a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à atividade empresarial dur
ante o prazo de suspensão previsto no §4º do art. 6º.

A correta aplicação desse dispositivo exige que se distinga, com precisão, o alcance de cada uma dessas regras. A primeira consagra a prevalência do direito de propriedade do credor extraconcursal. A segunda limita temporariamente o exercício desse direito quando o bem é essencial ao devedor. Ambas convivem em tensão dialética, e a solução do caso concreto reclama a harmonização entre elas.

Ocorre que a parte final do art. 49, §3º, ao referir-se a
“bens de capital essenciais”
que não podem ser retirados do
“estabelecimento do devedor”
, pressupõe
,
lógica e juridicamente
,
que tais bens estejam integrados ao estabelecimento empresarial por força de título jurídico legítimo. Essa premissa é inarredável: a proteção legal não pode converter uma posse viciada ou desprovida de fundamento em posse protegida pelo processo
recuperacional
.

I.4. A titularidade dos bens e a resolução contratual

Extrai-se dos autos que
as Fazendas Morro Azul e Santa Efigênia são de propriedade registral dos agravantes. O agravante Alberto
Zuzzi
figura como proprietário da Fazenda Morro Azul, e as agravantes
Vittoria
Silva
Zuzzi
e Roberta
Zuzzi
Fernandes figuram como proprietárias da Fazenda Santa Efigênia, conforme matrículas imobiliárias acostadas aos autos.

A posse dos agravados sobre tais imóveis decorria exclusivamente do Instrumento de Promessa de Compra e Venda com Dação em Pagamento de Imóvel Rural, que estabelecia a imissão na posse provisória das fazendas (cláusula 4.2), condicionando a transferência da propriedade ao pagamento integral do preço (cláusula 4.1).

Os agravantes alegam, e documentam, que o referido Instrumento foi resolvido de pleno direito em 28 de setembro de 2024, mediante notificação extrajudicial com prazo de 15 dias para purgação da mora, nos termos da cláusula resolutiva expressa (2.4.1) e do Decreto-Lei n. 745/69. Essa resolução teria ocorrido quase dois meses antes do pedido de recuperação judicial, formulado em 27 de novembro de 2024.

A propósito, n
ão se desconhece que a validade e os efeitos da resolução contratual constituem questão de alta complexidade, cujo exame definitivo demandaria instrução probatória que excede o âmbito cognitivo deste recurso. A cláusula resolutiva expressa, a notificação extrajudicial, a eventual purgação da mora e a proporcionalidade da resolução são matérias que deverão ser dirimidas na via própria.

Entretanto, a existência dessa controvérsia possui consequência processual relevante: ela demonstra que a posse exercida pelos agravados sobre os imóveis é,
no mínimo, controvertida
, e que os bens em questão não estão inequivocamente integrados ao patrimônio ou ao estabelecimento dos recuperandos.

I.5. Os limites da competência do juízo
recuperacional

A tese dos agravantes relativa à incompetência do juízo
recuperacional
para declarar a essencialidade de bens de propriedade de terceiros possui substância jurídica relevante.

Todavia, é preciso cautela na transposição automática desse entendimento ao caso concreto. Há uma distinção relevante entre bens que jamais tiveram qualquer vínculo com o estabelecimento do devedor e bens que, embora de propriedade de terceiros, encontram-se na posse do devedor por força de relação contratual cuja validade é disputada. No primeiro caso, a incompetência é manifesta. No segundo, a questão é mais nuançada, porque envolve a análise do título que fundamenta a posse.

No caso dos autos, os recuperandos exercem posse direta sobre as fazendas desde a celebração do Instrumento e utilizam as áreas em atividades produtivas
,
criação de gado e cultivo de feijão, conforme atestado pelo administrador judicial em visita
in loco
. A alegação de resolução contratual, embora robustamente documentada pelos agravantes, não foi judicialmente declarada
– embora seja muitas vezes dispensada -
, e os agravados permanecem na posse das áreas.

Nesse particular, é imprescindível registrar a orientação consolidada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do CC 191.533/MT (Segunda Seção,
DJe
26.04.2024), segundo a qual,
“com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais haver espaço — diante de seus termos resolutivos — para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, principalmente em momento posterior ao decurso do
stay

period
”
.

Desse modo,
em caso envolvendo bens de terceiros garantidores em recuperação judicial, que a competência para prosseguir com atos de execução sobre bens extraconcursais é do juízo da execução individual, e não do juízo
recuperacional
, reafirmando que o crédito de titular da posição de proprietário de bens não se sujeita aos efeitos da recuperação.

Embora o caso vertente apresente particularidade relevante — a controvérsia sobre a resolução do contrato de promessa de compra e venda, que não se confunde com a alienação fiduciária tratada naquele precedente —, a

ratio

decidendi
é plenamente aplicável no que toca à limitação da competência e dos poderes do juízo
recuperacional
sobre bens de propriedade de terceiros não sujeitos à recuperação. A tendência restritiva da jurisprudência do STJ quanto à extensão da proteção
recuperacional
a bens extraconcursais constitui vetor interpretativo que não pode ser ignorado na solução do caso concreto.

Diante desse quadro, entendo que a solução não está nos extremos: nem na manutenção irrestrita da essencialidade como declarada pelo juízo de origem, que ignora a titularidade dos agravantes, a controvérsia sobre a resolução contratual e a orientação restritiva do STJ, nem no afastamento completo e imediato da proteção, que poderia comprometer a atividade empresarial dos recuperandos durante o período mais sensível da recuperação judicial, causando prejuízo irreversível à coletividade de credores.

I.6. A insuficiência da comprovação da essencialidade

Os
agravantes apontam a fragilidade da comprovação da essencialidade dos imóveis.
A tese merece acolhimento parcial.

O Enunciado 99 da III Jornada de Direito Comercial do CJF é categórico:
“Para fins de aplicação da parte final do art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005, é do devedor o ônus da prova da essencialidade do bem.”
Esse ônus exige demonstração concreta e individualizada, não bastando alegações genéricas.

O parecer do administrador judicial, embora tenha sido precedido de visita
in loco
, apresenta-se lacônico quanto a dados objetivos. No tocante à Fazenda Morro Azul, limita-se a informar que a área “é utilizada para a criação de gado, abrigando pasto com vacas paridas, novilhas e bezerros”, sem indicar o número de cabeças, o percentual do rebanho total do grupo que ali se encontra, a receita gerada pela atividade naquela fazenda específica ou a participação dessa receita no faturamento global.

Quanto à Fazenda Santa Efigênia, afirma que é “utilizada para a plantação de Feijão Mungo Preto”, sem quantificar a produção, a área efetivamente cultivada ou a receita correspondente.

Some-se a isso o fato
que os agravados possuem diversas outras propriedades rurais
,
Boa Esperança, São José, Terra Nova, Nossa Senhora Aparecida, Santa Maria, Goiatuba, Nova Era, Nova Fronteira e Lagoa Azul, constituindo complexo agropecuário de considerável extensão. A existência desse amplo acervo fundiário próprio dos recuperandos torna ainda mais premente a demonstração de que as fazendas de propriedade dos agravantes seriam, de fato, indispensáveis.

Não obstante essas deficiências, reconheço que o administrador judicial atestou, com base em visita
in loco
, que as áreas estão sendo efetivamente utilizadas em atividades produtivas. A retirada abrupta dos recuperandos no curso do
stay

period
, sem qualquer contrapartida ou período de transição, poderia causar danos concretos à atividade empresarial
,
perda de safra em andamento, dispersão ou morte de rebanho, prejuízo a contratos de fornecimento, cujas consequências recairiam não apenas sobre os recuperandos, mas sobre a coletividade de credores.

I.7. O fato superveniente: a nova prorrogação do
stay

period
e seus limites

Conforme consta no relatório, a
decisão superveniente proferida em 29 de janeiro de 2026, que deferiu nova prorrogação do
stay

period
por 180 dias corridos (ou até a realização da assembleia geral de credores), exige análise diferenciada quanto aos seus efeitos sobre bens de propriedade de terceiros.

É certo que o art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, com a redação da Lei nº 14.112/2020, prevê expressamente a possibilidade de prorrogação do período de suspensão
“por igual período, uma única vez, em caráter excepcional”
. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tem admitido flexibilizações ulteriores quando o retardamento processual não é imputável ao devedor (REsp n. 1.920.816/SP, Terceira Turma, j. 09.06.2025; REsp n. 1.610.860/PB, Terceira Turma, j. 13.12.2016), entendimento consolidado no Enunciado nº 42 da I Jornada de Direito Comercial do CJF.

Não se questiona, nesta sede recursal, a legalidade
in
abstracto

da prorrogação deferida pelo juízo de primeiro grau no que tange à suspensão geral de ações e execuções contra o grupo devedor.
A substituição do administrador judicial, a reabertura da fase administrativa de créditos e o atraso de aproximadamente dez meses na marcha processual
,
circunstâncias reconhecidas tanto pelo novo administrador judicial quanto pelo Ministério Público
,
configuram, em princípio, causa justificadora da excepcionalidade exigida pela lei.

Contudo, a extensão indiscriminada dessa prorrogação aos bens de propriedade de terceiros não sujeitos à recuperação judicial suscita grave preocupação de ordem constitucional e infraconstitucional.
Quando o art. 49, §3º, parte final, veda a retirada de bens essenciais durante o
stay

period
, estabelece limitação temporária ao direito de propriedade cuja legitimidade constitucional reside precisamente em sua
transitoriedade
e em sua
funcionalidade
recuperacional
.

A proteção se justifica enquanto instrumento necessário e proporcional à preservação da empresa, mas perde fundamento quando se converte em restrição indefinida ao exercício do direito de propriedade por terceiros que sequer integram a relação concursal.

A esse propósito, é indispensável observar que os agravantes
s
ão proprietários registrais de imóveis sobre os quais recai controvérsia possessória, cuja resolução contratual alegam ter se consumado antes mesmo do pedido de recuperação judicial.

A extensão automática da blindagem
recuperacional
a esses bens
,
sem a participação dos proprietários no processo decisório, sem contrapartida pela restrição a seu direito e sem limitação temporal definida
,
contraria os postulados da proporcionalidade, da proteção à propriedade e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC).

Essa conclusão é reforçada pela recente e expressiva orientação da Segunda Seção do STJ no
AgInt
no CC 211.473/AL (Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.09.2025), julgado por
unanimidade
de todos os ministros daquela Seção. Naquele julgado, a Corte Superior deixou assentado, de forma inequívoca, que o juízo
recuperacional
não detém competência universal para deliberar sobre constrições em execuções de crédito extraconcursal, sobretudo após o decurso do
stay

period
.

Embora o caso ali tratado envolvesse alienação fiduciária com consolidação de propriedade — e não promessa de compra e venda com cláusula resolutiva, como na hipótese vertente —, o vetor axiológico do precedente é claro:
a proteção
recuperacional
não pode se converter em instrumento de restrição indefinida ao direito de propriedade de terceiros não concursais
. Se o STJ não admite nem mesmo a competência do juízo
recuperacional
para deliberar sobre tais bens após o
stay

period
, com maior razão não se pode admitir que prorrogações sucessivas do período de blindagem operem automaticamente sobre bens de propriedade de terceiros, sem reavaliação individualizada e sem limitação temporal própria.

Ressalte-se que a decisão de 29.01.2026, ao consignar que a prorrogação “abrange os bens declarados essenciais”, não procedeu a qualquer reavaliação individualizada da essencialidade
,
limitou-se a estender
in
totum
a declaração anterior, sem ponderar as particularidades dos bens de propriedade de terceiros.

Ademais, a cronologia processual revela que, entre o deferimento inicial do processamento da recuperação judicial (18.12.2024) e a presente data, já transcorreram mais de
13 (treze) meses
de restrição ao direito de propriedade dos agravantes. Com a nova prorrogação, esse prazo poderá se estender a quase
18 (dezoito) meses
, período que excede em muito o que se pode considerar razoável como limitação temporária incidente sobre bens de terceiros não concursais.

I.8. A solução intermediária: proporcionalidade, equilíbrio e limitação temporal

Diante de todo o narrado, fica evidente que o
caso exige solução que harmonize valores constitucionais em tensão: de um lado, o direito de propriedade dos agravantes, de outro, a função social da empresa e o princípio da preservação da atividade econômica que informa o sistema
recuperacional
(art. 47, Lei nº 11.101/2005).

De fato, a vedação de retirada de bens essenciais durante o
stay

period
constitui limitação temporária ao direito de propriedade justificada pela função social da empresa. Contudo, essa limitação não pode ser absoluta nem desprovida de contrapartida, sob pena de transferir integralmente ao credor-proprietário o custo da crise do devedor, configurando enriquecimento sem causa às avessas.

Registro que precedentes recentes deste Tribunal de Justiça, como o acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1028953-03.2025.8.11.0000 (3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 21.01.2026), confirmam a possibilidade de manutenção de bens essenciais na posse do devedor durante o
stay

period
.

Todavia, aquele precedente trata de hipótese diversa
,
veículos gravados com alienação fiduciária, cuja posse pelo devedor fiduciante decorre da própria estrutura do negócio jurídico vigente, não enfrentando a particularidade que aqui se apresenta: bens imóveis de propriedade plena de terceiros, com posse fundada em contrato cuja resolução é alegada e documentada.

A solução que se impõe, na hipótese, é de natureza intermediária, modulando os efeitos da declaração de essencialidade em três eixos:
(i) limitação temporal estrita; (
ii
) contrapartida financeira; e (
iii
) consequências automáticas pelo descumprimento.

Quanto à limitação temporal
, impõe-se fixar prazo certo e razoável para a manutenção da posse dos recuperandos sobre os imóveis de propriedade dos agravantes, que não poderá exceder
ao prazo estipulado na
referida
decisão de 29 de janeiro de 2026.

A doutrina especializada é firme no sentido de que a essencialidade de bens de terceiros reclama tratamento diferenciado e temporalmente mais restrito.
O
período de suspensão em relação a bens de terceiros deve ser interpretado restritivamente, pois a recuperação judicial não pode se converter em instrumento de expropriação indireta do patrimônio alheio.

A
vedação de retirada de bens de capital essenciais é limitação excepcional e temporária, que deve respeitar os limites do prazo de suspensão, não se justificando sua extensão indefinida.

Quanto à contrapartida financeira
, a manutenção da posse dos recuperandos sobre bens de propriedade dos agravantes durante o prazo fixado deve ser condicionada ao depósito judicial mensal de valor correspondente ao aluguel rural das áreas, a ser fixado pelo juízo de primeiro grau mediante avaliação expedita, com vencimento até o décimo dia útil de cada mês.

Essa exigência decorre diretamente da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC) e da função integrativa da boa-fé objetiva (art. 422, CC). A limitação temporária ao direito de propriedade dos agravantes, imposta em benefício do procedimento
recuperacional
, não pode se dar sem qualquer compensação, sob pena de transferir aos proprietários, unilateralmente, o custo integral da crise econômico-financeira do grupo devedor.

Quanto às consequências pelo descumprimento
, o inadimplemento de qualquer parcela mensal do depósito judicial acarretará a reintegração imediata dos agravantes na posse dos imóveis, independentemente de nova intimação, cabendo ao juízo de primeiro grau expedir o competente mandado. Essa consequência automática visa a assegurar que a manutenção da posse pelos recuperandos não se converta em ocupação gratuita e indefinida de bens de terceiros, incompatível com os princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.

E, findo
a citada prorrogação
,

independentemente da subsistência ou não do
stay

period
geral da recuperação judicial
, os agravados deverão restituir integralmente os imóveis aos agravantes no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse.

Essa determinação encontra fundamento na natureza estritamente temporária e excepcional da proteção conferida a bens de terceiros pelo art. 49, §3º, parte final, da Lei nº 11.101/2005, cuja extensão temporal não pode ser equiparada à proteção genérica do
stay

period
que beneficia o devedor em relação ao seu próprio patrimônio.

Esclareço, por fim, que a presente decisão não importa em pronunciamento sobre a validade ou invalidade da resolução contratual alegada pelos agravantes, questão que deverá ser dirimida na via própria. A modulação aqui operada destina-se exclusivamente a disciplinar a situação possessória dos imóveis em atenção ao princípio da proporcionalidade, assegurando equilíbrio entre a preservação da empresa e o direito fundamental de propriedade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada no capítulo relativo à essencialidade da Fazenda Morro Azul e da área de 148,8907 hectares da Fazenda Santa Efigênia, nos seguintes termos:

a)
Admitir, em caráter excepcional e temporário, a manutenção da posse dos agravados sobre os referidos imóveis
pelo
prazo estipulado na decisão de 29.01.2026
, ou até a realização da assembleia geral de credores, o que ocorrer primeiro, independentemente da extensão do
stay

period
geral da recuperação judicial,
condicionada ao depósito judicial mensal de valor correspondente ao aluguel rural das áreas
, a ser fixado pelo juízo de primeiro grau em avaliação expedita, com vencimento até o décimo dia útil de cada
mês;

b)
Determinar que o
inadimplemento de qualquer parcela mensal do depósito judicial acarretará a reintegração imediata
dos agravantes na posse dos imóveis, independentemente de nova intimação, cabendo ao juízo de primeiro grau expedir o competente mandado;

c)
Determinar que,
findo
o prazo estipulado na citada decisão de prorrogação de 29.01.2029
, os agravados restituam integralmente os imóveis aos agravantes no prazo de 30 (trinta) dias
, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse,
independentemente da subsistência do
stay

period
geral da recuperação judicial
;

d)
Determinar que o juízo de primeiro grau, no prazo de 15 (quinze) dias,
designe perito ou avaliador para fixação do valor do aluguel rural mensal
das áreas, intimando as partes para manifestação no prazo legal
.

Comunique-se ao juízo de origem para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026